Tribunal: TJBA
Processo: 8004348-89.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004348-89.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ASENATE DA CONCEICAO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
MILCA DA CONCEICAO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO LABORADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO PONTUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 8004348-89.2020.805.0039, oriundos da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, o Município de Camaçari, e, como apelada, Asenate da Conceição Costa Santos.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5